Tribunal: TCU
Processo: 023.626/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3089/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Dirceu Luiz Lanzarini (XXX.021.368-XX), diante do recolhimento integral do débito e da multa que lhe foram aplicados pelo Acórdão 3218/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 22); b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor de Dirceu Luiz Lanzarini (XXX.021.368-XX), em virtude do recolhimento de valores a maior; e c) adotar os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, com vistas à restituição dos valores pagos a maior. 1. Processo TC- Processo 023.626/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dirceu Luiz Lanzarini (XXX.021.368-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Amambaí/MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: João Pedro Palhano Melke (OAB/MS 14.894) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.